Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização de audiência de justificação designada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. O paciente, condenado por crimes de trânsito previstos nos artigos 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, teve a execução penal unificada e cumpre pena em regime semiaberto, com benefícios externos suspensos em razão de apuração de falta grave (fuga). A Defesa pleiteia liberdade provisória ou a aplicação de medidas alternativas, apontando suposta violação aos princípios da legalidade, individualização da pena e excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na designação da audiência de justificação para apuração de falta grave; (ii) examinar se subsiste constrangimento ilegal em razão da manutenção do regime prisional do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 180 dias para a conclusão do procedimento apuratório disciplinar, previsto no artigo 138, da Lei no 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal), ainda não foi ultrapassado, devendo ser contado a partir da recaptura do apenado, ocorrida em 31/8/2024.
4. A designação de audiência de justificação dentro do prazo legal não configura excesso de prazo, especialmente quando vinculada à apuração de falta grave.
5. A suspensão dos benefícios externos está amparada na pendência de apuração de infração disciplinar de natureza grave, consistente na fuga/abandono do cumprimento da pena, que compromete o requisito subjetivo para progressão de regime.
6. A suspensão de benefícios externos em razão de infração disciplinar grave é medida legítima até o julgamento final da ocorrência administrativa.
7. Não se verifica o constrangimento ilegal alegado pela Defesa, pois, além na fuga do paciente, a tramitação do processo disciplinar está dentro dos limites legais e razoáveis previstos pela legislação correspondente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.969/2017, art. 138; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 303 e 306.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1899944, 0719003-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024, DJe 14/08/2024.